Tribunal: TJBA
Processo: 8000590-23.2021.8.05.0248
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000590-23.2021.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRINHA Advogado(s): RECORRIDO: SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA BAHIA e outros (2) Advogado(s):SABINO GONCALVES DE LIMA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO LANÇADO EM PROCESSO DIVERSO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. NOVO JULGAMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por JOSE VALMIR RAMOS CONSTRUTORA EIRELI, em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível que confirmou a sentença no julgamento da Remessa Necessária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 4. O erro material é manifesto, consistente na inclusão de decisão relativa a processo diverso, impondo-se sua correção. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer o erro material, determinando a exclusão do acórdão erroneamente lançado nos autos e nova conclusão para julgamento da remessa necessária. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000590-23.2021.8.05.0248, em que figuram como Embargante JOSE VALMIR RAMOS CONSTRUTORA EIRELI e Embargado MUNICIPIO DE SERRINHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em ACOLHER os declaratórios, para reconhecer o erro material, determinando a exclusão do acórdão erroneamente lançado nos autos e nova conclusão para julgamento da remessa necessária, nos termos do voto do seu Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)